Tribunal: TJMT
Processo: 1000151-63.2019.8.11.0013
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000151-63.2019.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (APELANTE), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (REPRESENTANTE), Ministério Público estadual (APELADO), MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FERNANDO TOLEDO SILVA - CPF: 722.152.751-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A:

ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TAC – DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES – COMPROVAÇÃO – VALOR DA MULTA – CONFORMIDADE COM O TERMO – DESPROVIMENTO.

Inexistindo comprovação do cumprimento de todas as obrigações assumidas, pelo Município, no TAC, a improcedência do pedido, formulado nos Embargos à Execução, mostra-se acertada.

Deve ser mantido o valor da multa arbitrada, para o caso de descumprimento das obrigações, constantes do TAC, porque nele prevista.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Pontes e Lacerda, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de mesmo nome que, nos autos da Ação de Embargos à Execução, por ele oposta, ante a Ação movida pelo Ministério Público, por descumprimento do TAC, julgou improcedentes os pedidos formulados, págs. 01/08 (id. 22348069).

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que houve o cumprimento de todas as cláusulas, constantes no Termo de Ajustamento de Conduta, firmado com o Apelado.

Aduz que até mesmo o atual representante do Ministério Público Estadual, daquela Comarca, não tinha ciência da existência do referido TAC, posto que havia sido encerrado, com a descrição “TAC CUMPRIDO”.

Salienta que o valor da multa arbitrada, para o caso de descumprimento, é elevado, devendo ser minorada.

O Apelado apresentou as contrarrazões ao Apelo, pugnando pelo seu desprovimento, págs. 01/21 (id. 22348086).

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2020